Tribunal: TJES
Processo: 5008135-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores; Contratuais
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008135-77.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: SÁVIO CORREA SIMÕES.

AGRAVADO: JOSÉ LUIZ PINTO BOAMORTE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Sávio Correa Simões contra decisão do Juízo da Terceira Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, que, nos autos da ação pelo procedimento comum ajuizada por José Luiz Pinto Boamorte, deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio de valores via Sistema SISBAJUD no montante de R$ 133.298,24, dos quais R$ 66.649,12 atribuídos ao agravante, sob a alegação de apropriação indevida de verba alimentar por seus antigos patronos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do bloqueio de valores em sede de tutela de urgência, na fase de conhecimento, ante a alegação de impenhorabilidade e inexistência de requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O bloqueio de bens em fase de conhecimento é medida excepcional, exigindo demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A verossimilhança das alegações do agravado decorre de documentos que indicam apropriação indevida de valores por seus advogados, bem como decisão da Justiça do Trabalho reconhecendo a irregularidade na base de cálculo dos honorários.

5. O perigo de dano se revela no caráter alimentar das verbas retidas e no risco de dilapidação do patrimônio do agravante, considerando sua omissão por mais de dois anos e existência de outros processos envolvendo o segundo réu.

6. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, pode ser relativizada diante de indícios de abuso de direito e de apropriação indevida de verba alimentar.

7. A decisão agravada é reversível e preserva o contraditório, ao prever futura reavaliação após a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência que determina o bloqueio de valores em fase de conhecimento é cabível quando comprovadas a verossimilhança do direito e o perigo de dano.

2. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos pode ser relativizada diante de indícios de abuso de direito e apropriação indevida de verba alimentar.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008135-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAVIO CORREA SIMOES

AGRAVADO: JOSE LUIZ PINTO BOAMORTE

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008135-77.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: SÁVIO CORREA SIMÕES.

AGRAVADO: JOSÉ LUIZ PINTO BOAMORTE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Sávio Correa Simões contra decisão do Juízo da Terceira Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, que, nos autos da ação pelo procedimento comum ajuizada por José Luiz Pinto Boamorte, deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio de valores via Sistema SISBAJUD no montante de R$ 133.298,24, dos quais R$ 66.649,12 atribuídos ao agravante, sob a alegação de apropriação indevida de verba alimentar por seus antigos patronos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do bloqueio de valores em sede de tutela de urgência, na fase de conhecimento, ante a alegação de impenhorabilidade e inexistência de requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O bloqueio de bens em fase de conhecimento é medida excepcional, exigindo demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A verossimilhança das alegações do agravado decorre de documentos que indicam apropriação indevida de valores por seus advogados, bem como decisão da Justiça do Trabalho reconhecendo a irregularidade na base de cálculo dos honorários.

5. O perigo de dano se revela no caráter alimentar das verbas retidas e no risco de dilapidação do patrimônio do agravante, considerando sua omissão por mais de dois anos e existência de outros processos envolvendo o segundo réu.

6. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, pode ser relativizada diante de indícios de abuso de direito e de apropriação indevida de verba alimentar.

7. A decisão agravada é reversível e preserva o contraditório, ao prever futura reavaliação após a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência que determina o bloqueio de valores em fase de conhecimento é cabível quando comprovadas a verossimilhança do direito e o perigo de dano.

2. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos pode ser relativizada diante de indícios de abuso de direito e apropriação indevida de verba alimentar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008135-77.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: SÁVIO CORREA SIMÕES.

AGRAVADO: JOSÉ LUIZ PINTO BOAMORTE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

S
á
vio Correa Sim
õ
es

interp
ôs

agravo de instrumento em face
do capítulo da
respeitável
decisão do id 8765896, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Terceira
Vara Cível, Órfãos e Sucessões
de Vitória
,
Comarca d
a Capital
, nos autos da “
ação pelo procedimento comum
” n. 5008135-77.2024.8.08.0000,

proposta

contra ele
p
or

José Luiz Pinto Boamorte
,
que
deferiu
“
o pedido liminar requerido” com
o
fito de
determinar “o bloqueio de valores via Sistema SISBAJUD, referente ao valor total de R$ 133.298,24 (cento e trinta e três mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos) apropriado ilicitamente, conforme demonstrado pelo autor, sendo; (I) R$ 66.649,12 (sessenta e seis mil, seiscentos e quarenta e nove reais e doze centavos) do réu SÁVIO CORREA SIMÕES,
[...]
; (II) R$ 66.649,12 (sessenta e seis mil, seiscentos e quarenta e nove reais e doze centavos) do réu LARCÉGIO MATTOS”.

Nas razões do recurso
(
id
8765891
) aleg
ou

o
agravante, em síntese, que:
1) “
a
jurisprudência dos Tribunais Pátrios apenas admite o bloqueio de valores na fase de conhecimento em casos excepcionais, em que comprovados os requisitos do Artigo 300 do CPC, o que não ocorre no caso sob análise
”
; 2) “não se vê do comportamento do Agravante a adoção de nenhum ato com o propósito deliberado de se desvincular de seus deveres, ou mesmo de obrigações futuras que, eventualmente, recaiam sobre a sua pessoa”
; 3) “frisa-se que não há defeito no negócio jurídico realizado, tanto que nenhum vício dessa natureza fora arguido pelo Agravado, e à evidência da legalidade do percentual de 30%, certo é que o caso em tela não está sequer sujeito ao controle jurisdicional”;
e
4) “convém observar que tanto o extrato da conta bancária do Agravante, como o resultado da pesquisa efetivada via SISBAJUD pelo Juízo de Piso, perfazem prova indiscutível de que os valores mantidos por ele contas bancárias não superavam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.

Requere
u
“
s
eja, ao final, dado provimento ao presente recurso para confirmar integralmente os pedidos
aqui formulados em sede de liminar, cassando/reformando em definitivo a decisão agravada, de modo
a reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado via SisbaJud”
.

O pedido de
concessão de efeito suspensivo

foi indeferido
(id 10525743).

O recurso não deve ser provido.

A controvérsia cinge-se em analisar a legalidade da decisão que determinou o bloqueio de valores em conta do agravante, em sede de tutela de urgência, na fase de conhecimento do processo.

O bloqueio de bens na fase de conhecimento é medida excepcional, que exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

No caso em tela, a probabilidade do direito do agravado se evidencia pelos documentos que instruem a inicial da ação de origem. O agravado aleg
ou
a apropriação indevida de R$ 152.612,08 (cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e doze reais e oito centavos) pelos seus antigos patronos, ora réus na ação de conhecimento.

O agravante defende
u
que os honorários de 30%
(trinta por cento)
deveriam incidir sobre o proveito econômico total, incluindo a pensão mensal vitalícia até os 75
(setenta e cinco)
anos do agravado. Por outro lado, o agravado, amparado por decisão da Justiça do Trabalho
(id 20310357 dos autos de origem)
que reconheceu a irregularidade na cobrança e por jurisprudência do Tribunal de Ética da OAB, sustent
ou
que a base de cálculo deveria se limitar às parcelas vencidas acrescidas de doze parcelas vincendas.

A própria Justiça do Trabalho, embora tenha se declarado incompetente para julgar a contenda sobre os honorários,
após oposição de embargos de declaração do ora recorrente

(id 20310358 dos autos de origem)
, determinou a expedição de ofício à OAB/ES para apuração da conduta dos advogados, o que corrobora a plausibilidade das alegações do agravado.

O
periculum in mora
, por sua vez, reside no caráter alimentar dos valores em disputa e no risco de dilapidação patrimonial por parte do agravante. O agravado, pessoa simples e que teve sua capacidade laboral reduzida, dependia desses valores para seu sustento. A retenção indevida de tais verbas, por si só, já configura um dano de difícil reparação. Ademais, a conduta do agravante de não repassar os valores ao seu cliente por mais de dois anos e a existência de outros processos em face do segundo réu por fatos semelhantes reforçam o receio de que, ao final do processo, não haja patrimônio para satisfazer o crédito do agravado.

Quanto à alegação de impenhorabilidade da quantia bloqueada, por ser inferior a 40 salários-mínimos, entendo que não se aplica ao caso. A jurisprudência do
colendo
Superior Tribunal de Justiça, de fato, pacificou o entendimento de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC se estende a valores depositados em conta corrente. Contudo, tal proteção não é absoluta, podendo ser relativizada em casos de abuso de direito, má-fé ou fraude, como na hipótese dos autos, em que se discute a apropriação indevida de verba alimentar.

Ademais, a própria decisão agravada ressalta seu caráter reversível, pois “o bloqueio dos valores, não implica automaticamente em restituição de valores, questão que será avaliada após a instrução do processo, em momento propício”.

A manutenção do bloqueio é, portanto, proporcional à gravidade dos fatos narrados e aos riscos envolvidos, preservando os interesses de ambas as partes até a cognição exauriente do mérito da demanda.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.